Tribunal: TJSP
Processo: 2046209-90.2023.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Improbidade Administrativa
Órgão julgador: José Luiz Gavião de Almeida
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-08-13
Data de publicação: 2024-09-17

Ementa:
Embargos de Declaração – Decisão que, embora tenha abordado outras questões, tratou expressamente da conjuntura submetida ao debate – Ausência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material – Incidente de desconsideração da personalidade jurídica – Possibilidade de inclusão dos sócios no polo passivo da demanda – Inteligência do art. 50 do Código Civil – Desvio de finalidade –

Ementa:
Embargos de Declaração – Decisão que, embora tenha abordado outras questões, tratou expressamente da conjuntura submetida ao debate – Ausência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material – Incidente de desconsideração da personalidade jurídica – Possibilidade de inclusão dos sócios no polo passivo da demanda – Inteligência do art. 50 do Código Civil – Desvio de finalidade – Distribuição massiva de lucros antecipados em 1991, no mesmo ano em que a empresa firmou o último contrato com a Administração Pública e que foi objeto de anulação por improbidade administrativa – Aumento isolado das quantias destinadas a serviços externos nesse mesmo período – Indícios que apontam para tentativa de descapitalização da pessoa jurídica – Empresa renomada na área de consultorias de engenharia, mas que deixou de obter receitas oriundas de contratações com outros clientes a partir de 1991 – Elementos que apontam para atos praticados de forma fraudulenta – Distribuição antecipada de lucros e terceirização consistem atos jurídicos lícitos, porém, no caso concreto, mostram terem sido empregados para obtenção de finalidade vedada pela lei – Laudo pericial que evita realizar juízos de valor – Documento elaborado pelo expert, não obstante, permite, pelo exame das informações contidas, observar cenário apto a ensejar a desconsideração da personalidade jurídica – Desnecessidade de citação numérica de dispositivos legais no acórdão para fins de prequestionamento – Basta que a questão posta ao exame tenha sido apreciada, tal como foi efetuado no caso em tela. Rejeitam-se os embargos opostos por todos os embargantes.